Tribunal: TJES
Processo: 0003012-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
3
012
-
8
7
.201
9
.8.08.00
24

APTE/
APDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E FELIPE BARBOSA GOMES

APDO/APTE: FELIPE BARBOSA GOMES E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO .
ART
.
121, § 2°, inciso IV, c/cart. 14, inciso II, ambos do CP.
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA.

MOTIVAÇÃO VÁLIDA.

RECURSO
S

CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO PARA
FELIPE BARBOSA GOMES
.

1.
C
ontrariamente ao que diz o apelo, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente pela Magistrada de 1º grau com base em elementos fático concretos constantes no presente caderno processual, o que autoriza a exasperação da pena-base, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça

2.
Em relação a
FELIPE BARBOSA GOMES

e
ntend
e-se
,
q
ue a reprimenda restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência,
razão pela qual nego provimento ao recurso
.

3.

Recurso
do Ministério Público provido parcialmente,
anulando-se a absolvição proferida em favor de Olívio Gomes da Silva Neto, por total contrariedade às provas dos autos, e determinando-se a submissão do referido acusado a novo julgamento.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e
dar parcial provimento ao
apelo do
Ministério Público e negar provimento ao recurso de
FELIPE BARBOSA GOMES
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/202
3
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003012-87.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: OLIVIO GOMES DA SILVA NETO e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
3
012
-
8
7
.201
9
.8.08.00
24

APTE/
APDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E FELIPE BARBOSA GOMES

APDO/APTE: FELIPE BARBOSA GOMES E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de
recursos de
Apelação Criminal interpost
os
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E FELIPE BARBOSA GOMES

em face da Sentença
proferida pel
a
MM. Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES que, com suporte no veredicto do Conselho de Sentença local,
julgou parcialmente procedente
a pretensão acusatória, condenando o acusado Felipe Barbosa Gomes nas iras do art. 121, § 2°, inciso IV, c/cart. 14, inciso II, ambos do CP (vítima Jacson) e art. 129, § 1°, inciso I, CP (vítima Vitor) e absolvendo o acusado Olívio Gomes da Silva Neto
.

Requer, ainda, a revisão na dosimetria da pena-base fixada em desfavor do apelado Felipe, sendo aferida negativamente a circunstância judicial da personalidade, com aumento de 02 (dois) anos na pena-base.

Às fls. 467/476, a Defesa do acusado Felipe pretende a revisão na dosimetria da pena-base, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, eis que supostamente sem fundamentação idônea.

As Defesas dos recorridos, em contrarrazões (fls. 478/483 e 499/507), pugnam, escudadas na soberania do Júri, que não há razões para a reforma da r. Sentença proferida. Já nas contrarrazões de fls. 508-v/511-v, o
Parquet
de piso pugna pelo desprovimento do apelo interposto pelo acusado Felipe.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça
no evento ID 3822934,
opinando pelo
parcial
provimento do recurs
o

interposto pelo Ministério Público, anulando-se a absolvição proferida em favor de Olívio Gomes da Silva Neto, por total contrariedade às provas dos autos, e determinando-se a submissão do referido acusado a novo julgamento.

Pois bem.

Importa ressaltar primeiramente, que não há por parte da defesa objeção quanto à autoria e materialidade delitiva, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal, passando-se à análise do que ora pugnado.

Conforme bem salientado
no parecer d
o douto Procurador de Justiça,
o qual adoto como forma de decidir,
no tocante ao recurso Ministerial, após análise das provas coligidas durante o transcurso da instrução processual e especialmente em virtude da prova oral, já catalogada pelo douto Promotor de Justiça em suas razões recursais, pode-se afirmar, sem grande esforço, que inteira razão assiste ao
Parquet
.

Isso porque, conforme apontado nas contrarrazões Ministeriais, a vítima Jacson identificou o apelado Olívio como sendo o motorista que deu fuga ao condenado Felipe.

Já no tocante à valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do crime pretendida pelo
Parquet
em relação à condenação de Felipe, tenho que para fundamentar a valoração negativa da referida circunstância, faz-se necessário analisar os caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade, perversidade, de forma geral, o que não é possível de ser aferido nos presentes autos.

Ilustrando tal entendimento:

“
(...) a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp
1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)." (REsp 1.405.989/SP)

Já quanto à pretensa revisão na dosimetria da pena pretendida pelo acusado Felipe, vislumbro que a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no art. 68 do CP, tendo o Juízo a quo observado estritamente as diretrizes fixadas no art. 59 do mesmo diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas naquela norma.

O
quantum
estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pela julgadora, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal.

Segundo magistério jurisprudencial do TJ/ES, a lei confere ao juiz certa margem de liberdade no momento da fixação da pena, a fim de ajustá-la ao seu fim social, ao seu destinatário e ao caso concreto que, na hipótese, revela a justiça da pena efetivamente aplicada,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. REFORMA DA PENA FIXADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TRATAMENTO DESPROPORCIONAL ENTRE OS ACUSADOS. VALORAÇÃO INCORRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. 2. REVALORAÇÃO DAS ATENUANTES. MAIOR REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 3. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 4. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, INCISOS LII, LIV, LV E LVI E 93, INCISO IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O ARTIGO 8º, ITEM 1 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, BEM COMO OS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. 5. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. Ressalva-se que referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar

concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente. Ademais, ao magistrado cabe analisar as circunstâncias judiciais de forma conjunta e fixar a pena dentro dos limites previstos no tipo penal, valendo-se do

seu livre convencimento, desde que, como dito, devidamente fundamentado. Não há que se falar em obrigatoriedade de especificar o quantum de aumento considerado para cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tampouco em ausência de fundamentação em razão disso
.
Desse modo, não deve prosperar o pleito de adequação da pena-base fixada para o segundo Apelante tendo por base do
quantum
estipulado para o primeiro Apelante. Embora não se tenha conhecimento - E não é exigível que se tenha - Da exasperação adotada para cada circunstância considerada desfavorável, verifica-se que as penas de ambos os Apelantes encontram-se razoáveis e coerentes. (...). 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APL 0025560-10.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 13/04/2016; DJES 27/04/2016)” (grifo e destaque nossos)

Assim, contrariamente ao que diz o apelo, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente pela Magistrada de 1º grau com base em elementos fático concretos constantes no presente caderno processual, o que autoriza a exasperação da pena-base, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA AFRONTA AO ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO NA ORDEM DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA.
AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA E DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual nulidade decorrente da inversão na ordem da oitiva das testemunhas de acusação e de defesa tem caráter relativo. Assim, deve ser alegada oportunamente, bem assim demonstrado o prejuízo por quem alega o vício, o que não ocorreu na hipótese.
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante

especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal
.
3. O Tribunal de origem negou ao Agravante a benesse insculpida no § 4.º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de que ficou caracterizado que ele se dedicava a atividades criminosas relativas ao comércio ilícito de entorpecentes. Rever esse entendimento não é possível no âmbito do recurso especial, tendo em vista o óbice contido na Súmula n.º 07 desta Corte. 4. Agravo desprovido.”
(AgRg no AREsp 10.118/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2012) (grifo e destaque nossos)

“
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, USO DE DOCUMENTO FALSO E QUADRILHA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado na via do
habeas corpus
, estranha ao reexame da individualização da sanção penal, quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma fundamentada e proporcional, justifica-se em circunstâncias judiciais desfavoráveis
. 2. A exasperação da reprimenda restou devidamente justificada nos maus antecedentes do réu, devidamente comprovados por sentenças condenatórias transitadas em julgado, que não foram utilizadas para configurar a reincidência. Ademais, as consequências dos crimes extrapolam aquelas normais ao deltio de estelionato, pois resultaram em elevados prejuízos financeiros para diversas vítimas. 3. E, como não resta comprovada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na individualização da pena-base, essa via não é adequada para dizer se foi justa ou não a reprimenda aplicada ao Paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada.
”
(HC 160.000/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2012) (grifo e destaque nossos)

Portanto, não há que se falar em desproporção ou ilegalidade.

Diante do exposto, conheço dos recursos,
para dar
parcial provi
mento
apenas ao apelo interposto pelo Ministério Público, anulando-se a absolvição proferida em favor de Olívio Gomes da Silva Neto, por total contrariedade às provas dos autos, e determinando-se a submissão do referido acusado a novo julgamento.

Em relação a
FELIPE BARBOSA GOMES

e
ntendo,
q
ue a reprimenda restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência,
razão pela qual nego provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
3
012
-
8
7
.201
9
.8.08.00
24

APTE/
APDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E FELIPE BARBOSA GOMES

APDO/APTE: FELIPE BARBOSA GOMES E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO .
ART
.
121, § 2°, inciso IV, c/cart. 14, inciso II, ambos do CP.
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA.

MOTIVAÇÃO VÁLIDA.

RECURSO
S

CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO PARA
FELIPE BARBOSA GOMES
.

1.
C
ontrariamente ao que diz o apelo, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente pela Magistrada de 1º grau com base em elementos fático concretos constantes no presente caderno processual, o que autoriza a exasperação da pena-base, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça

2.
Em relação a
FELIPE BARBOSA GOMES

e
ntend
e-se
,
q
ue a reprimenda restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência,
razão pela qual nego provimento ao recurso
.

3.

Recurso
do Ministério Público provido parcialmente,
anulando-se a absolvição proferida em favor de Olívio Gomes da Silva Neto, por total contrariedade às provas dos autos, e determinando-se a submissão do referido acusado a novo julgamento.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e
dar parcial provimento ao
apelo do
Ministério Público e negar provimento ao recurso de
FELIPE BARBOSA GOMES
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de março de 202
3
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.